Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CP) – AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DO QUERELANTE. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA (ART. 139 e 140, DO CP) – AÇÃO PENAL PRIVADA. PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime referente aos fatos supostamente ocorridos em agosto de 2019, com pretensão de condenação da querelado pelos delitos dos art. 139, art. 140 e art.147 do Código Penal.
2. O crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação e a persecução penal em relação a ele é de ser encetada pelo Ministério Público, mediante representação da vítima, só se mostrando viável a ação penal privada quando subsidiária da ação penal pública, se comprovada omissão do órgão acusador. Não é o caso dos autos, em que o querelante postula a persecução penal relativa ao crime tipificado no art. 147, do CP, sem demonstração de omissão do Ministério Público.
3. É caso, pois, de confirmação da decisão que reconheceu que “... o feito carece de condição da ação indispensável para o seu regular seguimento, qual seja, legitimatio ad causam”.
4. Relativamente aos delitos tipificados nos arts. 139 e 140, do Código Penal, o entendimento consolidado no e. STJ é de que a procuração outorgada para ajuizar queixa-crime deva conter "a indicação do respectivo dispositivo penal, não sendo necessária a narrativa minuciosa da conduta delitiva" (RHC 44.287/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014).
5. No presente caso, a procuração outorgada (ID 12943745), apesar de indicar o nome do querelante e da querelada, não contém a indicação do dispositivo penal, nem a narrativa, minuciosa ou sucinta, da conduta delitiva, sendo, portanto, irregular, por não atender os requisitos do art. 44 do CPP.
6. Não obstante o art. 568 do CPP preveja a possibilidade de sanar a irregularidade da representação da parte a qualquer tempo, no caso em exame já transcorreu o prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP c/c art. 103, do Código Penal. Inviável, assim, a correção do vício constante do instrumento de mandato, é caso de confirmação da decisão que acertadamente rejeitou a queixa-crime.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida embora por fundamento diverso, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
9. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).